Tribunal: TJBA
Processo: 0572231-28.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572231-28.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: 3I-INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: VALDEQUE DE ABREU PACHECO

Advogado(s)
:
WANG IU BASTOS AELO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de repetição de indébito, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré à devolução de valores correspondentes à comissão de corretagem (3% sobre o valor atualizado do contrato), reputada indevidamente retida no distrato, impondo ao autor o pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

A recorrente sustenta: (i) prescrição trienal da pretensão; (ii) legalidade da retenção da comissão de corretagem diante de previsão contratual; (iii) validade da quitação ampla firmada no distrato; e (iv) ocorrência de julgamento extra petita.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem; (ii) saber se é válida a retenção da comissão de corretagem no distrato contratual; (iii) saber se a quitação firmada impede a revisão judicial; e (iv) saber se houve julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ausência de prova da capacidade econômica da parte beneficiária, nos termos dos arts. 98 e 99, §2º, do CPC, bem como do art. 373, II, do CPC.

A prescrição foi afastada, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, contado do distrato contratual, marco inicial da lesão, tendo a ação sido proposta dentro do prazo legal.

Ainda que houvesse controvérsia quanto à data de ajuizamento, incide a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao Judiciário não prejudica a parte diligente.

No mérito, reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, §2º), diante da relação de consumo estabelecida entre as partes.

A retenção da comissão de corretagem somente é válida quando houver informação prévia, clara e destacada ao consumidor, conforme entendimento do STJ no Tema 938.

No caso concreto, a parte recorrente não comprovou o cumprimento do dever de informação, ônus que lhe incumbia, tornando abusiva a retenção do valor no distrato.

A quitação firmada não impede a revisão de cláusulas abusivas, sobretudo em relações de consumo, em razão da vulnerabilidade do consumidor e da incidência dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Inexistente julgamento extra petita, pois o pedido de declaração de abusividade da cláusula, com indicação de valores, implica logicamente a restituição das quantias indevidamente cobradas.

Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: “RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA” (TJ-BA, Apelação 8043869-24.2021.8.05.0001); “A retenção da comissão de corretagem [...] é considerada abusiva quando não há clara informação ao consumidor” (TJ-PR, Apelação 0009006-07.2023.8.16.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença.
Tese de julgamento: A retenção de comissão de corretagem em contratos de promessa de compra e venda de imóvel é abusiva quando não comprovado o prévio e adequado dever de informação ao consumidor, sendo inaplicável a prescrição trienal e ineficaz a cláusula de quitação para convalidar a ilegalidade, inexistindo julgamento extra petita quando a restituição decorre logicamente do reconhecimento da abusividade.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 85, §§1º e 11; 98; 99, §2º; 373.
CDC, arts. 3º, §2º; 27.
CC, art. 206, §3º, IV.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 106.
STJ, Tema 938.
TJ-BA, Apelação 8043869-24.2021.8.05.0001.
TJ-PR, Apelação 0009006-07.2023.8.16.0001.

Elaborei a ementa conforme o modelo do documento de referência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
0572231-28.2015.8.05.0001
, originária da
4
ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de
Salvador
– BA, apelante
3I-INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e apelad
a
VALDEQUE DE ABREU PACHECO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII